Tribunal: TJSP
Processo: 1004443-47.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, PENSÃO MENSAL E LUCROS CESSANTES - PARCIALMENTE PROCEDENTE – CULPA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS MORAIS DEVIDOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO – RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000488018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004443-47.2015.8.26.0132, da Comarca de Catanduva, em que são
apelantes/apelados CAMILA PEREIRA PIRES e MARIA INES DA SILVA
OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e Interessada NEUSA PASSERINI
PIRES, é apelado MITSUI SUMIMOTO SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso da autora e deram parcial provimento ao recurso da ré V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
LUIZ EURICO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO No 1004443.47.2015.8.26.0132
APELANTES/APELADOS: MARIA INÊS DA SILVA OLIVEIRA,
CAMILA PEREIRA PIRES E OUTROS
ORIGEM: COMARCA DE CATANDUVA 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 40946
ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
ESTÉTICOS,
PENSÃO
MENSAL
E
LUCROS CESSANTES - PARCIALMENTE
PROCEDENTE

CULPA
CARACTERIZADA

DEVER
DE
INDENIZAR CONFIGURADO - DANOS
MORAIS
DEVIDOS

QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO RECURSO
DA AUTORA NÃO PROVIDO - RECURSO
DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de ação de indenização por
danos morais, estéticos, pensão mensal e lucros cessantes decorrente de
acidente automobilístico, o qual vitimou a Sra. Maria Inês da Silva
Oliveira, acolhida em parte pela r. sentença de fls. 437/439, cujo relatório
fica aqui incorporado.
Inconformados com a solução de
primeiro grau, apelam a esta Corte a autora Maria Inês da Silva Oliveira
(fls. 441/447) e a ré Camila Pereira Pires (fls. 448/470).
Alega a autora, em síntese, necessidade
da condenação das rés a pagar um ano de pensão alimentícia conforme
apurado na pericia médica. Pleiteia aplicação dos juros moratórios partir
do evento danoso e que não sejam fixados honorários de sucumbência da
diferença do dano moral, em razão da propositura da ação ser antes da
vigência do NCPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
Por outro lado, a ré refuta a versão da
autora. Sustenta que a culpa é exclusiva da autora em razão de não
possuir carteira de habilitação, portanto, não podia conduzir o veiculo.
Afirma que a autora não tinha conhecimento nem habilidade na condução
do veículo. Reitera a tese de a autora estar trefegando em velocidade
incompatível com a via. Acrescenta que para o caso de qualquer
condenação, requer que seja provido o apelo com relação à denunciada a
lide, estendendo-se eventual condenação também a seguradora. Requer,
subsidiariamente, a redução do valor indenizatório por danos morais.
Recursos regularmente processados, com
resposta da seguradora (fls. 475/501), ré Camila (fls. 530/549)
É o relatório.

A
r.
sentença
combatida
julgou
parcialmente procedente a ação para condenar solidariamente as rés ao
pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais) à autora a titulo de
indenização por dano moral, corrigido e acrescido de juros desde o
arbitramento. Ficando afastado a indenização em pensão mensal. A lide
secundária foi julgada improcedente.
A r. sentença analisou todos os pontos
controvertidos e essenciais ao desfecho da lide, não havendo qualquer
irregularidade ou omissão.
Trata-se de acidente de trânsito, ocorrido
em 28 de maio de 2013, no qual houve a colisão entre o veículo de
propriedade da segunda requerida e conduzido por Camila Pereira Pires,
e a motocicleta conduzida por Maria Inês da Silva Oliveira.
Não há controvérsia nos autos a respeito
da ocorrência do evento danoso, restando a discussão acerca da
responsabilidade pelo dever de indenizar em razão dos diversos danos
que a autora experimentou, entre eles fratura da clavícula e escápula, o
que a impossibilitou de trabalhar por cerca de um ano. Em consequência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
do acidente ficou sem agilidade e força suficientes para exercer as
funções de faxineira.
Segundo consta dos autos, no dia dos
fatos a ré não teria adotado as cautelas necessárias ao sair de uma vaga
onde estava estacionado seu veículo, vindo a abalroar a lateral da
motocicleta pilotada pela autora, devido ao impacto a autora caiu ao solo,
causando ferimento de natureza grave.
Primeiramente, a falta de habilitação
constitui mera infração administrativa não gerando presunção de culpa
pelo acidente.
Nesse posicionamento, colaciona-se o
seguinte julgado:

“Ação de cobrança. Contrato de seguro. Alegação da
seguradora de que o condutor estava com a habilitação
para dirigir veículo automotor suspensa quando do
acidente. Não comprovado o nexo causal entre o
acidente e a falta de habilitação para dirigir veículo
automotor. Agravamento do risco. Inexistência. Direção
sem
habilitação
que
configura
mera
infração
administrativa e só se transforma em ato ilícito caso o
condutor, inabilitado, gere perigo de dano. Artigo 309
do Código de Trânsito Brasileiro. Valor que deve ser
aquele apontado na Tabela Fipe na data da
comunicação do sinistro à seguradora, e não da data da
liquidação. Procedência parcial da ação que deve ser
mantida. Recurso improvido.” (in TJSP, Apelação
Cível no 1020364-88.2017.8.26.0451, 32a Câmara de
Direito Privado, Relator Ruy Coppola, j. 22/05/2019)
Nesse contexto, resta configurado que a
falta de habilitação do condutor não pode, por si só, ensejar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
responsabilidade da ré, configurando mera infração administrativa,
porquanto ausente prova concreta de que o evento decorreu da
inabilidade de condução da motorista.
A ré não logrou êxito em comprovar a
exclusão de culpa, bem como a culpa exclusiva ou concorrente da vítima
condutora da motocicleta, porquanto os argumentos trazidos não são
aptos a afastar ou atenuar a responsabilidade pelo acidente.
No mais, em suas razões recursais, a
requerida não trouxe elementos a demonstrar a culpabilidade da vítima
no evento, destacando seus argumentos recursais no fato de que a ré não
tinha habilitação e trafegava com excesso de velocidade, o que ensejaria
causa para se eximir da responsabilidade pelo pagamento da presente
postulação indenizatória.
Por outro turno, não restou comprovada
a invalidez permanente ao exercício da atividade laborativa conforme
consta do laudo médico do Instituto de Medicina Social e de
Criminologia de São Paulo IMESC (fls. 383/389). Temos que diante da
ausência de sequelas decorrentes do acidente, de fato não há que se falar
em pensão mensal.
Quanto ao dano moral, dúvida não
subsiste de que resta caracterizado pelas consequências evidentes a
alteração da rotina de vida da demandante.

Reconhecido o dano perpetrado, cabe ao
magistrado a fixação do quantum indenizável dentro dos limites da
razoabilidade e atendendo as circunstâncias do caso concreto, bem como
considerando as condições econômicas das partes.
O valor de indenização possui finalidade
reparatória, mas não pode, em razão de seu excessivo valor, configurar
enriquecimento ilícito capaz de tornar o evento danoso como um todo
em um acontecimento lucrativo.
Diante de tais considerações, com
fundamento na razoabilidade, entendo que o valor de indenização a título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
de danos morais, no caso concreto, deveria ser reduzido e fixado na
importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), solidariamente a cada
uma das rés, aplicados os juros de acordo com a Súmula 54 do STJ.
Diante do exposto, nego provimento ao
recurso da autora e dou parcial provimento ao recurso da ré
exclusivamente para reduzir a indenização no que tange aos danos
morais, mantendo-se, no mais, a r. sentença. Em razão da sucumbência,
fica a autora condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários da parte adversa, ora arbitrados em 15% do valor da
condenação atualizado.
LUIZ EURICO
RELATOR